Tribunal: TJDFT
Processo: 0740409-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0740409-05.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: KELMA CONCEICAO ARAUJO DE OLIVEIRA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO À impetrante, em cinco dias, sobre as questões preliminares suscitadas nas informações da autoridade impetrada e no r. parecer ministerial. Brasília - DF, 24 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora